Tribunal: TJSP
Processo: 1010959-88.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-22
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
BEM IMÓVEL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. (1) Preparo recolhido em valor insuficiente. Intimação para supri-lo (art. 1.007, § 2o, do CPC). Novo recolhimento feito em valor insuficiente. Atualização monetária não considerada, embora consignada expressamente a sua imperatividade. Deserção. (2) Recurso não

Ementa:
BEM IMÓVEL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. (1) Preparo recolhido em valor insuficiente. Intimação para supri-lo (art. 1.007, § 2o, do CPC). Novo recolhimento feito em valor insuficiente. Atualização monetária não considerada, embora consignada expressamente a sua imperatividade. Deserção. (2) Recurso não conhecido e majorada a verba honorária.